Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-91.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002343-91.2017.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WEBER CORREA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002343-91.2017.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WEBER CORREA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
II-
O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil.
III-
É uma linha muito tênue que existe entre alterar a verdade dos fatos e defender a possibilidade de revisão do que fora decidido, ainda que sem fundamento jurídico para tanto. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.
IV
-conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para retirar a aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau, mantendo intacta a sentença de ID Num. 3728940 - Pág. 1/3.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002343-91.2017.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WEBER CORREA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
WEBER CORREA LOPES.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que trouxesse aos autos a cédula de crédito em sua via original, ocasião em que a parte apresentou emenda à inicial de forma intempestiva.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, na medida em que não foi juntada a cédula de crédito bancário em sua via original dentro do prazo ofertado, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do CPC (ID Num. 3728940 - Pág. 1/3).

O Banco autor interpôs Embargos de Declaração (ID 3728942), os quais foram rejeitados com a fixação de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (ID Num. 3728943 - Pág. 1/3)

Inconformado com a decisão,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
interpôs recurso de apelação alegando que a cópia do contrato juntado nos autos é válida, tendo a mesma força probante do título extrajudicial original

Sustenta que não tendo sido arguida a autenticidade do título pela parte contrária, presumem-se, estes, verdadeiros, sendo desnecessária a juntada das originais.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, inclusive com a exclusão da multa processual aplicada (ID Num. 3728944 - Pág. 1/10).

Sem Contrarrazões, conforme consta em certidão de ID Num. 3728944 - Pág. 16.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002343-91.2017.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WEBER CORREA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos e apresentou emenda à inicial de forma intempestiva, juntando novamente cópia do contrato.

Desse modo, o não cumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois referido documento precisa ser exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Por fim, pede o apelante, que seja retirada a multa aplicada, por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Entendo que este pedido merece prosperar.

É uma linha muito tênue que existe entre alterar a verdade dos fatos e defender a possibilidade de revisão do que fora decidido, ainda que sem fundamento jurídico para tanto. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.

Sendo assim, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para retirar a aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau, mantendo intacta a sentença de ID Num. 3728940 - Pág. 1/3.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023